Tribunal: TJDFT
Processo: 0704491-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0704491-28.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: NATAN LACERDA GRILLI APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Encaminhe-se à Defensoria Pública para que patrocine a defesa do apelante. Intime-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2025. Desembargador JAIR SOARES